Tribunal: TCU
Processo: 009.358/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame em aposentadoria interposto por Angela Maria Dantas Gurgel Fausto de Medeiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Ângela Maria Dantas Gurgel Fausto de Medeiros contra o 2.964/2024-TCU-2a Câmara, que conheceu e negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão de Relação 4.116/2023-TCU-2a Câmara, que considerou ilegal seu ato de pensão civil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 dar ciência deste Acórdão à embargante, por meio do respectivo advogado, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.